Tribunal: TJDFT
Processo: 0024356-89.2011.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. ACOLHIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. EXTINÇÃO. CPC, ART. 485, VI. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CESSÃO DE CRÉDITO. EXEQUENTE. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS. EQUIDADE.

1.Há afronta ao princípio da dialeticidade recursal quando os motivos de fato e de direito expostos pela parte divergem dos fundamentos da decisão que se pretende reformar.

2.A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. A legitimidade da parte é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

4. É responsabilidade do exequente comprovar o seu direito de execução da cédula de crédito apresentada, pois decorre do imperativo legal a defesa de seus próprios interesses, nos termos do que disciplina o art. 373, I do CPC.

5. A cessão fiduciária de títulos de crédito confere legitimidade ativa ao cessionário para exercer todas as faculdades decorrentes da titularidade das cártulas, inclusive mover ações em caso de inadimplemento do devedor das duplicatas, independentemente de notificação, conforme CC, arts. 286 e 293. Precedente.

6. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.